Tribunal: TJSP
Processo: 1035676-88.2020.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-05
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
APELAÇÃO - PRELIMINAR – DIALETICIDADE – Preliminar de não conhecimento do recurso – Alegada violação ao CPC, art.1.010, inc. II, em razão da ausência do requisito da regularidade formal, diante da falta de impugnação específica e pela repetição de argumentos já apresentados – Rejeição – Hipótese em que o recurso oferecido atacou os fundamentos da r.sentença, em atenção ao princípio da

Ementa:
APELAÇÃO - PRELIMINAR – DIALETICIDADE – Preliminar de não conhecimento do recurso – Alegada violação ao CPC, art.1.010, inc. II, em razão da ausência do requisito da regularidade formal, diante da falta de impugnação específica e pela repetição de argumentos já apresentados – Rejeição – Hipótese em que o recurso oferecido atacou os fundamentos da r.sentença, em atenção ao princípio da dialeticidade, ainda que se verifique a reiteração de argumentos - PRELIMINAR REJEITADA.

APELAÇÃO - EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – PEDIDO VÁLIDO ADMINISTRATIVO NÃO DEMONSTRADO – FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL - Pretensão de que seja anulada a sentença que julgou o processo extinto, sem resolução do mérito – Descabimento – Hipótese em que o Colendo Superior Tribunal de Justiça fixou entendimento de que a ausência de prévio pedido administrativo configura falta de interesse processual – RECURSO DESPROVIDO.